Tribunal: TJBA
Processo: 8021820-81.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021820-81.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TAILANE SILVA ALMEIDA

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO registrado(a) civilmente como MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANTIDA. RELAÇÃO JURÍDICA. COMPROVADA. DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM DE DÉBITO. ELEMENTOS DE PROVA QUE RATIFICAM O JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. APELADA QUE SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação manuseado em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados no bojo da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com fixação de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão ora posta diz respeito a existência, ou não, de comprovação acerca da contratação e utilização do serviço, bem como, da inadimplência ensejadora da negativação do nome da consumidora junto aos cadastros de proteção ao crédito.

III. Razões de decidir

3. Inicialmente, não havendo nos autos elementos indicativos da alteração da condição financeira da Autora/Apelante, não se autoriza a revogação ou reforma da decisão fundamentada, proferida com amparo legal pelo juízo de primeiro grau que lhe concedeu o benefício da gratuidade da justiça.

4. No mérito, é verdade que a simples apresentação de telas sistêmicas não é capaz de, por si só, evidenciar a relação jurídica entre as partes e a legalidade do débito.

5. Contudo, da detida análise dos autos, verifica-se que a prova carreada pela Ré/Apelada demonstra a existência da contratação, inclsuive com selfie, e a utilização do serviço financeiro sem que tenha a consumidora demonstrado o adimplemento das faturas.

6. Assim, conclui-se que, ao inserir o nome da Autora/Apelante nos cadastros de restrição ao crédito, a parte Ré/Apelada agiu no exercício regular de direito, o que afasta a sua responsabilidade civil e, como consequência, o dever de indenizar, haja vista a inexistência de ato ilícito, nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil.

7. Por fim, tendo em vista que o juízo
a quo
fixou honorários sucumbenciais no patamar máximo previsto em lei, descabia a fixação de honorários recursais mesmo diante do não provimento do apelo, vide § 11, do art. 85, do CPC.

IV. Dispositivo
e Tese

8. Ante o quanto exposto, o recurso deve ser conhecido e não provido, mantendo-se a sentença impugnada.

Tese de julgamento:

1. A comprovação da relação jurídica e da origem do débito exclui o dever de indenizar por negativação em cadastro de inadimplentes, configurando exercício regular de direito.

2. Alegações genéricas da parte autora não afastam a validade probatória de documentos apresentados pela parte ré que comprovam a contratação e utilização do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, e 373, II; CC, art. 188, I; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 8024083-62.20198.05.0001, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, julgado em 24/03/2021; TJBA, Apelação Cível nº 80556727220198050001, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Márcia Borges Faria, julgado em 29/01/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8021820-81.2024.8.05.0001
,

em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
TAILANE SILVA ALMEIDA
e
BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de apelação

e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA, MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA